Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. DEMANDA FUNDAMENTADA EM SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO COLETIVA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. INEFICÁCIA PARA O FIM DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) contra o Banco do Brasil S/A. O apelante defende a interrupção do prazo prescricional em razão da propositura de Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e pugna pela reforma da sentença para afastar a prescrição. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do julgamento até o julgamento do Tema 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a eventual necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1033/STJ; (ii) definir se a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo MPDFT tem o condão de interromper o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva; e (iii) verificar se ocorreu a prescrição da presente pretensão executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a suspensão do processo com fundamento no recurso especial afetado ao Tema 1.033, porquanto houve a determinação de sobrestamento apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A colenda Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1273643/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/2/2013, DJe 4/4/2013).
5. A legitimação extraordinária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em ações coletivas se exaure a partir do trânsito em julgado da sentença, oportunidade que o interesse coletivo na obtenção da tutela jurisdicional deixa de existir, surgindo o interesse individual dos titulares do direito material assegurado no título executivo judicial.
6. Não se encontra inserida na órbita de competência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a propositura de medida cautelar de protesto, na qualidade de substituto processual dos titulares de cadernetas de poupança beneficiados sentença exarada na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9.
7. A propositura de Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não pode ser considerado marco interruptivo do prazo prescricional para fins de ajuizamento de cumprimento individual da sentença, fundamentado no título judicial constituído na mencionada Ação Civil Pública.
8. Proposto o Cumprimento Individual de Sentença após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado do título executivo exarado em Ação Coletiva, tem-se por caracterizada a prescrição da pretensão executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. A Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público não interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, II, e 487, II; Código Civil, art. 202, II; Código de Defesa do Consumidor, arts. 81, parágrafo único, III, 97 e 100.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.273.643/PR e REsp 869.583/DF; TJDFT, Acórdãos 1941614, 1857393 e 1738756.